Tribunal: TJPA
Processo: 0000892-68.2012.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000892-68.2012.8.14.0018

APELANTE: GENILSON SANTOS DA SILVA, MARIA INES DA SILVA SANTOS

APELADO: LIDER SEGURADORA SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0000892-68.2012.8.14.0018

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ELDORADO DO CARAJÁS/PA (VARA ÚNICA )

APELANTES: G.S.D.S., REPRESENTADO POR MARIA INES DA SILVA
(ADVOGADOS CARLOS ALBERTO CAETANO – OAB/PA Nº 14.558-A E OUTROS)

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S.A.
(ADVOGADA ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA Nº 22.461)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO A SER PAGA. NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Impõe-se a manutenção da sentença quando demonstrado inexistir diferenças a complementar, já tendo ocorrido o pagamento da indenização securitária na fase administrativa, nos termos da legislação e jurisprudência que regem a matéria.

2.
Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000892-68.2012.8.14.0018

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ELDORADO DO CARAJÁS/PA (VARA ÚNICA )

APELANTES: G.S.D.S., REPRESENTADO POR MARIA INES DA SILVA
(ADVOGADOS CARLOS ALBERTO CAETANO – OAB/PA Nº 14.558-A E OUTROS)

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S.A.
(ADVOGADA ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA Nº 22.461)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposta por
G.S.D.S.,
representado por MARIA INES DA SILVA, em face

de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA, que – nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
,
ajuizada em desfavor de SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S.A.– julgou improcedente o pedido.

Em suas razões, sustenta o apelante, em apertada síntese:
I)
o direito à gratuidade processual;
II)
a inconstitucionalidade da Medida Provisória nº 340/06, da Lei nº 6.194/74 e da Lei nº 11.945/09;
III)
a necessidade de condenar a seguradora apelada a pagar a complementação indenizatória, salientando que faz jus ao pagamento máximo de 40 salários-mínimos (e não apenas R$ 2.362,50 - valor pago administrativamente).

Ao final, postula o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada, para que “
seja concedido o benefício da gratuidade da justiça
”, reconhecendo, ainda, “
a procedência total do pedido autoral, condenando a Apelada ao pagamento da diferença do valor indenizável pela invalidez da Apelada nos ditames da Lei aplicável ao caso (complementação dos 40 salários-mínimos vigentes à época da decisão)”,
bem como,
“a condenação da recorrida nas custas judiciais e honorários advocatícios, no percentual de 20% sobre o valor da condenação”.

Na sequência, apresentadas as contrarrazões recusais, sendo postulada a manutenção da r. sentença, com destaque para:
I)
a inexistência de invalidez permanente (apenas debilidade);
II)
o pagamento adequado feito administrativamente, tendo o laudo acostado pelo autor/apelante quantificado, inclusive, em grau menor do que o atestado pela seguradora na fase administrativa;
III)
a constitucionalidade dos diplomas legais questionados nas razões recursais;
IV)
subsidiariamente,

a necessidade de fixação dos juros legais a partir da citação e a não incidência da correção monetária a partir da MP 340/2006, mas sim a partir do evento danoso.

Por último, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta para julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0000892-68.2012.8.14.0018

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ELDORADO DO CARAJÁS/PA (VARA ÚNICA )

APELANTES: G.S.D.S., REPRESENTADO POR MARIA INES DA SILVA
(ADVOGADOS CARLOS ALBERTO CAETANO – OAB/PA Nº 14.558-A E OUTROS)

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S.A.
(ADVOGADA ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA Nº 22.461)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso, deferindo o pedido de gratuidade processual.

No caso, diversamente do que entendeu o Juízo
a quo
, entendo comprovada a invalidez permanente do autor/apelante, diante não só a conclusão da perícia médica acostada aos autos (ID nº 12576638) - atestando “
a deformidade da perna direita
”, com “
déficit motor com limitação dos movimentos de flexão e força de 15%”,
concluindo-se, ao final, pela existência de
debilidade
e deformidade permanente – como também, do comportamento adotado pela seguradora na fase administrativa, reconhecendo a invalidez/debilidade permanente e realizando o pagamento no grau quantificado.

No entanto, muito embora reconheça a mencionada lesão,
observo que o cálculo e o consequente pagamento realizado na fase administrativa

pela seguradora se encontram adequado, não fazendo jus o apelante à complementação para alcançar o montante de 40 salários-mínimos,
conforme passo a esmiuçar.

De início, é preciso afastar,
sem a necessidade de maiores ilações, a alegação de impossibilidade de utilização da tabela anexa à Lei nº 6.194/74, bem como, a tese de inconstitucionalidade das Leis nº 11.482/2007 e nº 11.945/2009, tratando-se de tema já pacificado na jurisprudência pátria.

Com efeito, se não bastasse o c. Superior Tribunal de Justiça ter sedimentado o entendimento, materializado na Súmula nº 544, acerca da validade da “
utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008”,
examinando o caso dos autos, constato que o acidente ocorreu no ano de 2010, ou seja, posteriormente a edição da Medida Provisória nº 451/2008 (convertida na Lei nº 11.945/2009), que acrescentou um anexo à Lei nº 6.194/74, prevendo expressamente situações caracterizadoras de invalidez permanente, com a graduação dos valores a serem pagos.

Outrossim, o STF, quando do julgamento das ADI nº 4627/DF e nº 4350/DF, considerou constitucionais as alterações na legislação sobre DPVAT promovidas pelas Leis nº 11.482/2007 e 11.945/2009.

Destarte, nos casos de invalidez permanente parcial, como na hipótese em foco, para que possa fazer o cálculo referente ao valor da indenização do seguro DPVAT, faz-se necessário apurar, nos termos do art. 3, § 1º, incisos I e II, da Lei nº 6.914/74, com a nova redação dada pela Lei nº 11.945/2009, se a mencionada invalidez é, primeiramente, completa ou incompleta, enquadrando a situação em um dos segmentos previstos na tabela anexa à Lei, e, posteriormente, tratando-se de
invalidez permanente parcial incompleta
, verificar

qual a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, procedendo com a redução proporcional da indenização de acordo com o grau de repercussão, se intensa, média, leve ou sequelas residuais.

Nessa mesma linha, assim dispõe a Súmula
474: “
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.

No caso, a perícia feita pela seguradora na fase administrativa atestou a existência de invalidez permanente parcial incompleta, enquadrando-se no segmento da Tabela “
perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores
– 70%”, no grau de extensão de 25%, razão pela qual a ré realizou o pagamento de R$ 2.362,50, nos termos preconizados na Tabela anexa à lei antes mencionada.

Por outro lado, o laudo pericial acostado aos autos pelo autor/apelante, confeccionado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, concluiu que o grau da lesão na perna direita era de 15%, ou seja, ainda que a porcentagem esteja fora dos parâmetros legais (10%, 25%, 50%, 75% e 100%), verifico que
foi menor do que o quantificado e pago na seara administrativa, demonstrado que o apelante já recebeu o que lhe era devido, não fazendo jus, portanto, à complementação requerida
.

Desse modo,
evidenciado o acerto do desfecho dado à demanda pelo Juízo de primeiro grau, de rigor a manutenção da r. sentença.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de Apelação,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 28/05/2024